Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ATUAÇÃO EM SALA DE AULA NÃO SERIADA. ENSINO ESPECIAL. RECEBIMENTO DA GAEE – GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO EM TURMA DE ALFABETIZAÇÃO. CARÁTER PROPTER LABOREM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face de sentença que não acolheu o pedido para condenação do réu ao pagamento de GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização. Sustenta que preenche os requisitos legais e regulamentares para recebimento da gratificação e que houve parecer favorável da UNIEB – Unidade Regional de Educação Básica, ao recebimento da gratificação. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Nos termos do art. 19 da Lei Distrital no 5105/2013, "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". O pagamento, portanto, exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
IV. Conforme declaração de ID 56525356, expedida pela Diretora do Centro de Ensino Fundamental no 3 de Brasília, o recorrente, embora em regência de classe, não atua em atividade de alfabetização, uma vez que a unidade de ensino se trata de Centro de Ensino Fundamental para os anos finais. Conforme ID 56525356, as atividades de docência desempenhadas não eram, especificamente, de alfabetização, em sala de aula seriada e regular, pertencente ao Bloco Inicial de Alfabetização – BIA. A documentação evidencia o exercício apenas de atividades educacionais de caráter temporário, desenvolvidas em sala especial, para fins de finalização da alfabetização de dois estudantes com transtorno do espectro autista, o que não respalda, legalmente, o recebimento da gratificação. Aliás, por atuar em classe de ensino especial, o recorrente já percebe a gratificação pertinente – GAEE.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.